Tribunal: TJDFT
Processo: 0717391-26.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MÓVEIS PLANEJADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO. VÍCIO DO PRODUTO. RESCISÃO CONTRATUAL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O pedido de rescisão contratual está lastreado no inadimplemento contratual da responsável pelo fornecimento dos produtos, tendo em vista a baixa qualidade dos objetos e da demora na entrega dos móveis. In casu, o autor comprovou a quitação do valor acordado e a empresa ré não de desincumbiu de comprovar que entregou os produtos no tempo e modo contratados
2. A consequência natural da rescisão contratual, conforme decidido na sentença, é o retorno das partes ao status quo ante, que é a situação anterior à celebração do contrato. Portanto, com a restituição ao consumidor dos valores pagos, deve também a empresa fornecedora receber os produtos e materiais utilizados nos móveis.
3. No caso dos autos, deve ser mantida a condenação de indenização por dano moral, pois além do atraso na entrega, o consumidor ficou por mais de um ano, após ter adimplido sua parte do contrato, fazendo solicitações, buscando uma solução para que o serviço prestado atendesse a contento, sem poder utilizar os móveis adquiridos por conta de reparos que precisariam ser feitos.
4. Recurso conhecido e desprovido.